Tribunal: TJES
Processo: 5002301-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002301-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-35.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH;

EMBARGADO:

ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
, em face do v. Acórdão constante no Id. 1391093, almejando ver sanado suposto vício de omissão no julgamento do
Agravo de Instrumento
interposto por
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
ao qual se deu parcial provimento para determinar
que o Órgão
a quo
proceda à indisponibilidade dos eventuais ativos financeiros do Embargante, até o limite da quantia indicada na petição inicial da ação de execução extrajudicial, devidamente atualizado
.

Nas suas razões recursais (Id. 1457374), o Embargante sustentou, em síntese, que o
Acordão vergastado padece do vício de omissão, porquanto não observou que a sua inadimplência deriva da inadimplência do Estado, em virtude do rescindido contrato de gestão nº 001/2017, bem como não verificou que o contrato 221-HAB celebrado entre as partes prevê que a fonte pagadora dos prestadores de serviço é o Estado, acrescentando, ao final, que no agravo de instrumento nº 5001792-70.2021.8.08.0000, de relatoria da e. Desª. Janete Vargas Simões, fora proferida decisão liminar mantendo o Estado do Espírito Santo naquela lide.

O Embargado apresentou as suas contrarrazões às fls. 1630497, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 14 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-35.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH;

EMBARGADO:

ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
, em face do v. Acórdão constante no Id. 1391093, almejando ver sanado suposto vício de omissão no julgamento do
Agravo de Instrumento
interposto por
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
ao qual se deu parcial provimento para determinar
que o Órgão
a quo
proceda à indisponibilidade dos eventuais ativos financeiros do Embargante, até o limite da quantia indicada na petição inicial da ação de execução extrajudicial, devidamente atualizado
.

Nas suas razões recursais (Id. 1457374), o Embargante sustentou, em síntese, que o
Acordão vergastado padece do vício de omissão, porquanto não observou que a sua inadimplência deriva da inadimplência do Estado, em virtude do rescindido contrato de gestão nº 001/2017, bem como não verificou que o contrato 221-HAB celebrado entre as partes prevê que a fonte pagadora dos prestadores de serviço é o Estado, acrescentando, ao final, que no agravo de instrumento nº 5001792-70.2021.8.08.0000, de relatoria da e. Desª. Janete Vargas Simões, fora proferida decisão liminar mantendo o Estado do Espírito Santo naquela lide.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

O Embargante informa que o v. Acórdão teria restado omisso, porquanto
não observou que a sua inadimplência deriva da inadimplência do Estado, em virtude do rescindido contrato de gestão nº 001/2017, bem como não verificou que o contrato 221-HAB celebrado entre as partes prevê que a fonte pagadora dos prestadores de serviço é o Estado, acrescentando, ao final, que no agravo de instrumento nº 5001792-70.2021.8.08.0000, de relatoria da e. Desª. Janete Vargas Simões, fora proferida decisão liminar mantendo o Estado do Espírito Santo naquela lide.

Em suma, pretende o Recorrente seja reconhecido que
“a responsabilidade pelo Contrato de Gestão nº 001/2017 (id. 756775) e todos os contratos que dele derivaram, à exemplo dos contratos 046/2017 e 221-HAB (id. 757059 / 757073), é exclusiva do Estado”
.

Contudo, em que pese a irresignação do Embargante, verifica-se que o v. Acórdão vergastado abordou com clareza que
“
não cabe ser direcionada ordem para que o Estado do Espírito Santo deposite eventuais valores pertencentes ao Agravado em conta judicial à disposição do Juízo de origem, na medida em que é incontroverso nos autos que o Instituto de Gestão e Humanização não possui mais contrato com o mencionado Ente Político, motivo pelo qual não haveriam recursos a serem repassados para o mesmo, passíveis de bloqueio”
, restando acrescentado que
“a dívida perseguida na demanda de origem se refere a valores devidos desde abril/2019, em virtude de serviços prestados pela Agravante no mês de março/2019. Logo, considerando que a rescisão do contrato de gestão havido entre o Agravado e o Estado do Espírito Santo ocorreu na data de 14/10/2019 (Id. 756987), não haveria, a princípio, qualquer correlação entre o término da mencionada avença e a dívida executada”.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, também restou apontado no v. Acórdão que
“não cabe ser apreciada, neste momento, a alegação do Agravado, deduzida nas contrarrazões acostadas no Id. 756758, no sentido de que o Estado do Espírito Santo deveria pagar o débito objeto de execução, porquanto tal matéria não foi analisada pelo Juízo a quo, o que configuraria supressão de instância. Todavia, considerando inicialmente que o contrato de prestação de serviço para esterilização de materiais foi firmado exclusivamente entre as partes litigantes no feito de origem (Id. 755549), restando expresso na Cláusula quinta da referida avença que a obrigação de pagamento pelos serviços prestados seria exclusivamente do ora Executado, não se revela possível, num primeiro momento, que a cobrança em tela seja redirecionada para outrem”
.

Desta forma, não há qualquer vício no Acórdão vergastado. O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já decidida, eis que inconformado com o resultado do julgamento.

Todavia, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-35.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH;

EMBARGADO:

ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
;

RELATOR:

DES.

SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a se pronunciar acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.

5002301-35.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
01 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.